Tribunal: STF
Processo: Rcl 53923
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMAS DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Sérgio Luiz Matos da Silva, em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no processo nº 5058368-85.2012.4.04.7100, por meio do qual teriam sido aplicadas indevidamente as decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas no RE nº 924.456-RG/RJ e no RE nº 870.947-RG/SE, respectivamente, Temas nº 754 e nº 810 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	O reclamante narra que o Tribunal reclamado já havia reconhecido o seu direito à aposentadoria por invalidez permanente, uma vez atendidos os requisitos da Emenda Constitucional nº 20, de 1998. No entanto, em juízo de retratação, aplicou indevidamente o Tema RG nº 754, que se refere aos efeitos retroativos das modificações implementadas pela EC nº 70, de 2012.

 3.	Argumenta que esse paradigma só tem pertinência nos casos em que o servidor se aposenta pelas regras da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, e busca a aplicação do art. 2º da Emenda Constitucional nº 70, de 2012, quanto ao direito à integralidade dos proventos.

 4.	Aponta que o acórdão recorrido fixou a TR como índice de correção monetária, de acordo com a Lei nº 11.960, de 2009. Nesse aspecto, alega contrariedade ao Tema RG nº 810, cujos termos foram estabelecidos no julgamento do RE nº 870.947-RG/SE.

 5.	Requer a concessão de medida liminar para sobrestar o processo na origem.

 6.	No mérito, busca a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado proferido em juízo de retratação, ante a inaplicabilidade do Tema RG nº 754 e a inobservância do Tema RG nº 810.

É o relatório.

Decido.

 1.	Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	No caso em tela, constato que o recurso extraordinário não foi conhecido, sob o fundamento de que incabível qualquer recurso após o Tribunal de origem realizar o juízo de conformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal sob o sistema de Repercussão Geral (e-doc. 3, p. 227-231). De igual modo, não conhecido o agravo interno, nos seguintes termos (e-doc. 3, p. 286-287):

“Conforme já exposto na decisão proferida no Evento 77, houve manejo equivocado da via recursal pela parte, não sendo possível a eternização do feito obstaculizando o trânsito em julgado da sentença ou acórdão e lotando novamente esta Corte de recursos inúteis e protelatórios.
Ainda, o presente agravo interno é manifestamente incabível, uma vez que as razões do inconformismo revelam-se dissociadas dos fundamentos do ato judicial ora impugnado”.

 10.	Desse modo, inadequada esta via processual, uma vez que o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. Como se tem entendido, a única situação em que há remessa dos autos a esta Corte é quando o juízo de origem se nega a retratar. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”
(AI nº 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Presidente, Tribunal Pleno, j. 19/11/2009, p. 19/02/2010; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Não se admite reclamação contra decisão que, nos tribunais de origem, aplica a sistemática da repercussão geral ressalvada a hipótese de negativa de retratação. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 12.361-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 27/02/2014, p. 21/03/2014; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I – A parte agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.
II - Não cabe reclamação para se corrigir supostos equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, a não ser que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes.
III - A correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria. Precedentes.
IV - Nos termos do Verbete Sumular 734, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.
V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 29.809-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/08/2018, p. 31/08/2018; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.
1. Não cabe recurso nem reclamação dirigidos ao STF, da decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, salvo no caso da negativa de retratação a que alude o art. 543-B, § 4º, do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 17.218-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 15/09/2015, p. 1º/10/2015; grifos nossos).

 11.	Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de Reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. O reclamante não logrou êxito em evidenciar eventual situação de teratologia no âmbito da decisão reclamada.

 12.	 Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 499 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339, 360, 660 e 848/RG e a indicação, como ato reclamado, do acórdão que julgou o agravo interno.
III - Este Tribunal já rechaçou a aplicação do Tema 499/RG a casos semelhantes ao presente, ausente, portanto, a teratologia do ato reclamado. Precedentes.
IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
V- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.525-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.
2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).
3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos).

 13.	Portanto, revela-se evidente a tentativa de utilização de reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.
2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.
3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).

 14.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários recursais, considerando o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 4 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator